Tribunal: TJMT
Processo: 1035775-42.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035775-42.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), SEBASTIAO ANTUNES BORGES - CPF: 426.455.069-68 (EMBARGANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Sebastião Antunes Borges contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que não conheceu de Agravo de Instrumento por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal. O embargante alega omissão, contradição, obscuridade e erro de fato no julgado, sustentando que o acórdão deixou de enfrentar a tese central de nulidade da citação e ausência de defesa técnica, o que afetaria a contagem do prazo para

impugnação ao cumprimento de sentença. Pede integração do acórdão ou, subsidiariamente, prequestionamento. O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos e, alternativamente, pela aplicação de multa por embargos protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese de nulidade da contagem do prazo para impugnação; (
ii
) estabelecer se há obscuridade, contradição ou erro de fato no acórdão; e (
iii
) determinar se os embargos têm caráter protelatório, justificando aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a tese de nulidade da citação e ausência de defesa técnica, reconhecendo que a argumentação do agravante, embora extensa, não impugnou de forma específica e técnica o fundamento da intempestividade da decisão agravada.

Não há omissão, pois o acórdão avaliou a alegada nulidade processual, concluindo que os argumentos apresentados eram genéricos e não demonstravam como eventual vício afetaria objetivamente a contagem do prazo legal.

Não se verifica contradição ou obscuridade, pois o acórdão foi claro ao distinguir entre a extensão da argumentação recursal e sua pertinência para impugnar o fundamento central da decisão agravada.

Inexiste erro de fato, uma vez que o acórdão
baseia-se
em dados objetivos e cronologicamente verificáveis, bem como no conteúdo das razões recursais.

Os embargos visam reexame do mérito do acórdão, o que não se coaduna com a finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

O pedido de prequestionamento é acolhido nos termos do art. 1.025 do CPC, tendo em vista o debate efetivo das matérias suscitadas.

A multa por embargos protelatórios não é aplicada, por não se evidenciar dolo ou intenção deliberada de retardar o processo, apesar da improcedência do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, §2º, 525, caput e §1º; art. 345, II.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por SEBASTIÃO ANTUNES BORGES contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

O acórdão embargado fundamentou-se na constatação de que o recurso não impugnou especificamente o fundamento da decisão agravada, qual seja, a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, limitando-se a invocar nulidades processuais pretéritas sem demonstrar concretamente incorreção na contagem do prazo ou vícios que justificariam o afastamento da preclusão temporal.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão, contradição e erro de fato no julgado. Sustenta que o acórdão não enfrentou a tese central e prejudicial ao mérito recursal, consistente na ilegitimidade da contagem do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, diante de duas circunstâncias que considera incontornáveis: nulidade de citação e ausência de defesa técnica na fase de conhecimento da Ação Civil Pública.

Argumenta que jamais constituiu advogado até o ano de 2024, sendo revel na origem sem a nomeação de defensor público ou dativo, permanecendo absolutamente indefeso desde a citação inicial de 2014 até a constituição de advogado em 2024. Invoca o art. 345, II, do CPC, que dispõe que a revelia não produz efeitos quando o litígio versa sobre direitos indisponíveis, como seria o caso da responsabilidade ambiental coletiva.

Aduz ainda que o acórdão incorre em obscuridade material ao confundir uma ampla e detalhada argumentação jurídica e fática com suposta falta de impugnação específica ao fundamento da decisão agravada.

Requer o acolhimento dos embargos para integração do acórdão, sanando-se a omissão quanto à análise da tese de invalidade da contagem do prazo legal, com o reconhecimento de que houve impugnação direta e suficiente à decisão agravada. Subsidiariamente, pede o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento dos embargos de declaração, por não se verificar qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. Sustenta que o colegiado expressamente reconheceu que os argumentos relativos à nulidade de citação e ausência de defesa técnica foram articulados de forma genérica e dissociada da questão temporal central que embasou a rejeição da impugnação. Requer, ainda, caso reconhecido o caráter protelatório, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que os embargos declaratórios são tempestivos
porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil,
conforme certificado nos autos
, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer decisão judicial que contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme expressamente previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em análise, após meticuloso exame das razões recursais e do acórdão embargado, constato a inexistência dos vícios apontados pelo embargante, revelando-se os presentes embargos como mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

1.
Da inexistência de omissão no julgado

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar a tese central e prejudicial ao mérito recursal, consistente na ilegitimidade da contagem do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, diante da alegada nulidade de citação e ausência de defesa técnica na fase de conhecimento.

Tal alegação não prospera. O acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, reconhecendo que o agravante, de fato, dedicou tópico específico à questão da tempestividade da impugnação (item 3.1 das razões recursais), mas concluiu que sua construção argumentativa
se
revelou
tecnicamente inadequada para fins de impugnação específica dos fundamentos da decisão combatida.

Como bem destacado no acórdão, a decisão agravada fundamentou-se exclusiva e especificamente na intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, em aplicação direta dos preceitos contidos no art. 525, caput e § 1º, do Código de Processo Civil, com base em elementos cronológicos objetivos e matematicamente verificáveis: o prazo de quinze dias para impugnação, computado a partir do término do prazo para pagamento voluntário, exauriu-se em 15 de abril de 2024, tendo a peça impugnatória sido protocolizada somente em 22 de abril de 2024.

O acórdão não se omitiu quanto à análise da tese de nulidade processual, mas sim, expressamente consignou que a estratégia argumentativa adotada pelo recorrente, embora teoricamente possível, revelou-se insuficientemente demonstrada. Reconheceu que nulidades processuais absolutas podem, em tese, contaminar todo o desenvolvimento subsequente do feito, inclusive afetando a regular contagem de prazos processuais, mas apontou que o agravante
se

limitou
a invocar genericamente alegadas nulidades da fase de conhecimento, sem demonstrar concretamente:

a existência efetiva da nulidade alegada;

como essa específica nulidade afetaria objetivamente a contagem do prazo para impugnação;

porque a alegada nulidade não teria sido sanada ou precluído ao longo do desenvolvimento processual; e

de que forma a suposta irregularidade justificaria o afastamento da preclusão temporal já operada.

Portanto, não houve omissão, mas sim análise crítica e fundamentada da tese recursal, com a conclusão de que a argumentação apresentada não satisfazia as exigências técnico-processuais do princípio da dialeticidade recursal.

2.
Da inexistência de contradição ou obscuridade

O embargante alega ainda que o acórdão incorre em obscuridade material ao confundir uma ampla e detalhada argumentação jurídica e fática com suposta falta de impugnação específica ao fundamento da decisão agravada.

Tal alegação também não merece acolhimento. O acórdão foi claro ao reconhecer que o agravante apresentou extensa argumentação (53 páginas), mas concluiu que essa argumentação concentrou-se precipuamente em teses concernentes a alegadas nulidades processuais ocorridas na fase de conhecimento, cerceamento de defesa, ausência de nexo causal,
responsabilidade ambiental subjetiva, consolidação de área rural, atividades de subsistência e existência de termos de ajustamento de conduta, sem estabelecer nexo lógico-jurídico direto com a questão cronológica objetiva que fundamentou a decisão agravada.

Não há contradição ou obscuridade em reconhecer a extensão da peça recursal e, simultaneamente, constatar sua inadequação técnica para os fins específicos de impugnação da decisão agravada. A extensão e o detalhamento da argumentação não se confundem com sua pertinência e adequação técnica para infirmar os fundamentos específicos da decisão recorrida.

O princípio da dialeticidade, como bem destacado no acórdão, exige que o recorrente se desincumba do ônus de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida. Não se revela suficiente a formulação de teses jurídicas abstratas ou a reprodução de argumentos genéricos; impõe-se o enfrentamento direto e específico da
ratio

decidendi
do julgado hostilizado.

3.
Da inexistência de erro de fato

Por fim, o embargante alega erro de fato no julgado, sem, contudo, especificar claramente qual seria esse erro. Da leitura de suas razões, infere-se que estaria relacionado à suposta equivocada compreensão do conteúdo de suas razões recursais.

Também nesse ponto não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado baseou-se em premissas fáticas objetivamente verificáveis nos autos, notadamente quanto às datas relevantes para a contagem do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença e quanto ao conteúdo das razões recursais apresentadas no agravo de instrumento.

A conclusão de que o recurso não observou o princípio da dialeticidade não decorreu de equivocada compreensão do conteúdo das razões recursais, mas sim de criteriosa análise técnico-jurídica de sua aptidão para infirmar especificamente o fundamento da decisão agravada.

4.
Da tentativa de rediscussão do mérito

O que se verifica, na realidade, é que o embargante pretende, sob o pretexto de sanar supostos vícios no julgado, rediscutir o mérito da causa e obter nova apreciação de suas teses jurídicas, o que não se coaduna com a natureza e finalidade dos embargos de declaração.

Como bem destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, o mero inconformismo com a conclusão adotada não autoriza o uso dos embargos como sucedâneo recursal, sob pena de burla à taxatividade dos meios de impugnação previstos no ordenamento.

5.
Do prequestionamento

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre destacar que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Assim, independentemente do resultado do julgamento dos embargos de declaração, consideram-se
prequestionadas
as matérias suscitadas pelo embargante, desde que efetivamente debatidas no acórdão embargado, como é o caso dos autos.

6.
Da multa por embargos protelatórios

O Ministério Público requereu a aplicação de multa por litigância de má-fé, sustentando o caráter protelatório dos embargos interpostos.

Embora se reconheça que os embargos não apontam efetivamente vícios no julgado, limitando-se a manifestar inconformismo com a conclusão adotada, entendo que a aplicação da penalidade não se revela necessária na presente hipótese, pelos mesmos fundamentos já expostos no acórdão embargado quanto ao pedido de multa formulado pelo Ministério Público em suas contrarrazões ao agravo de instrumento.

O instituto da litigância de má-fé, disciplinado no art. 80 do Código de Processo Civil, deve ser aplicado com a necessária parcimônia, especialmente quando não demonstrada inequivocamente a má-fé subjetiva ou o propósito deliberado de tumultuar o regular andamento processual.

Na espécie, embora os embargos sejam manifestamente improcedentes, não se vislumbra dolo específico de protelar ou embaraçar o desenvolvimento do feito. Ademais, a própria rejeição dos embargos já constitui sanção processual suficiente para desencorajar a reiteração de práticas processuais inadequadas.

Em face do exposto,
rejeito
os embargos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025